Tribunal: STF
Processo: ARE 1284524
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADOR MUNICIPAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADOR MUNICIPAL. VERBA PERTENCENTE AO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Trata-se de ação movida pela Associação dos Procuradores do Município de Gravataí, na qual pleiteiam o reconhecimento ao direito de percepção de honorários de sucumbência em ações nas quais atuem. 2. Consoante jurisprudência pacificada do Eg. Superior Tribunal de Justiça, ‘os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade’. 3. O artigo 85, § 19, do CPC não se trata de norma auto -aplicável, mas sim de matéria que necessita de regulamentação legal - inexistente no Município de Gravataí à época da propositura da ação (em 16/10/2012). 4. Posteriormente, sobreveio a Lei Municipal n2 3.732, de 28/12/2015, dispondo sobre a destinação e rateio de honorários em consonância com os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.906/94 e § 19 do artigo 85 da Lei n° 13.105/2013 - Código de Processo Civil, nos processos que envolvam a Fazenda Pública municipal da Administração Direta e Indireta, entrando em vigor a partir de 16 de março de 2016 (art. 80). 5. Somente a partir de 16/03/2016 é que os honorários de sucumbência são devidos e destinados aos ocupantes do cargo de Procurador Jurídico do Município de Gravataí. APELO DESPROVIDO” (fl. 88, vol. 4). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República. 
    Sustenta que, “na medida em que todos são advogados submetidos a uma relação hierárquica, o tratamento conferido pela lei aos advogados privados não pode ser diferente do tratamento conferido aos Procurados Públicos. Não há razão para discriminação, para o tratamento diverso conferido a profissionais que exercem a mesma atividade sob o mesmo regime de trabalho” (fl. 189, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 106-108, vol. 5).
    A agravante alega que, “inobstante o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, entende-se que há contrariedade o artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois deu tratamento diferenciado aos advogados que ocupam cargo de Procuradores Municipais, sendo que a existência de vínculo com pessoas jurídicas de direito público não se constitui uma situação de diversidade capaz de subtrair dos Procuradores Municipais os honorários sucumbenciais e sendo que os honorários sucumbenciais não integram o patrimônio público” (fl. 1, vol. 6).
    Pede “o recebimento do presente agravo, com a admissão e o processamento do presente Recurso Extraordinário, para ao final reconhecer o direito ao recorrente Procuradores Municipais de Gravataí/RS a perceberem os honorários sucumbenciais no período anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil, dando vigência ao princípio da igualdade esculpido no art. 5º, caput, da Constituição Federal” (fl. 3, vol. 6).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “É verdade que o novo Código de Processo Civil prevê que ‘os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei' (§ 19 do artigo 85). Todavia, não se trata de norma auto -aplicável, mas sim de matéria que necessita de regulamentação legal - inexistente no Município de Gravataí à época da propositura da ação (em 16/10/2012). Posteriormente, sobreveio a Lei Municipal n° 3.732, de 28/12/2015, dispondo sobre a destinação e rateio de honorários em consonância com os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.906/94 e § 19 do artigo 85 da Lei n° 13.105/2013 - Código de Processo Civil, nos processos que envolvam a Fazenda Pública municipal da Administração Direta e Indireta, entrando em vigor a partir de 16 de março de 2016 (art. 8°): (…) Diante disso, somente a partir de 16/03/2016 é que os honorários de sucumbência são devidos e destinados aos ocupantes do cargo de Procurador Jurídico do Município de Gravataí, mas cujo eventual descumprimento não integra o objeto desta lide” (fls. 99-100, vol. 4).
    A apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da legitimidade da União para executar honorários advocatícios está restrita ao âmbito infraconstitucional. 2. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando para seu deslinde seja necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 782.526-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 12.4.2016).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Fórmula de cálculo de pagamento de honorários advocatícios de Procuradores do Município de São Paulo. 3. Análise da legislação infraconstitucional. Lei 13.400/2002. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 4. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 771.262-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2014). 
    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no ARE n. 1.060.070, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.11.2017, no ARE n. 1.105.969, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, DJe 15.2.2018, e no ARE n. 1.133.689, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.5.2018.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora